Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004404-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DA OI S/A. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON
– PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO
– EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS –
REJEIÇÃO
- SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO
- PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
MULTA MANTIDA
- SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA OI S/A DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.

2. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recursos conhecidos, recurso do Estado provido e o da OI S/A desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e
OI S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Adair Julieta da Silva,
nos autos da Ação Anulatória no 1004404-15.2016.8.11.0041
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reduzir o valor da multa que originou a CDA 20152783, para o montante de R$ 90.000,00(noventa mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a o Estado de Mato Grosso a legalidade do processo administrativo e consequente aplicação da multa, em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Aduz não se pode afastar a multa imposta pelo PROCON/MT, ainda mais quando comprovado que este agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas. A decisão administrativa encontra-se bem fundamentada e explicita a forma como a multa foi devidamente fixada, não cabendo falar em desproporcionalidade das multas aplicadas.

Assevera que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, além de ter sido aplicada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer irregularidade que pudesse ensejar a nulidade do processo administrativo enfrentado.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença hostilizada.

A OI S/A, por sua vez, alega que houve prescrição intercorrente no processo administrativo, posto que ficou paralisado de 10/02/2010 a 24/10/2014.

Assevera que houve falta de motivação do ato administrativo que deu origem ao processo, posto que não apontou indícios que comprovem a veracidade dos fatos alegados.

Aduz que a decisão proferida no processo administrativo se valeu de apenas uma fiscalização,
ex officio
, sem a reclamação de qualquer consumidor, que, conforme já destacado, não comprova, de modo algum, suposta deficiência no atendimento realizado pelo serviço de
call center
da apelante, que dirá uma deficiência sistêmica.

Pontua que são inaplicáveis, as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, no Decreto no 6.523/2008, referentes aos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) para a gradação da multa imposta à apelante, já que não houve reincidência. Ao menos, não houve sequer a mínima demonstração, pois não restou caracterizado que já houvesse, na data de instauração do processo administrativo, decisão condenatória irrecorrível, proferida em processo administrativo anterior.

Ao final, requer a procedência do recurso, reformando a sentença, para que seja anulado o processo administrativo no 069/2009 e, por consequência, a multa sancionatória nele prevista, ou a redução do valor da multa para o R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado no ID. 64785020 e pela OI S/A no ID. 66195479.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

A Apelante OI S/A suscita a prejudicial de mérito de prescrição, com fulcro no artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, todavia, tenho que a pretensão de extinção da penalidade, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente de 03 (três) anos, não pode ser acolhida, diante da
inaplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

Isso, porque o
colendo Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o Resp n. 1.061.530/RS e o Resp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973),
firmou o entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, consignando expressamente no corpo das decisões que o seu âmbito espacial se limita ao plano federal.

Desse modo,
NÃO
é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação,
in verbis
:

LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.
Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.

Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. [Destaquei]

A propósito, a fim de corroborar com o posicionamento ora adotado, trago à colação os seguintes julgados emanados da Corte da Superior:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO MUNICIPAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal. 2. Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PREVISTA EM LEI FEDERAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO ESPECIAL 1.115.078/RS. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. A alegação da empresa sobre a afronta do art. 273, § 2o, do CPC, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei 9.873/1999 é inaplicável aos Processos Administrativos Punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1522753/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015). [Destaquei]

Portanto, diante da inexistência na esfera estadual ou municipal de previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, segundo o qual a prescrição da pretensão da Fazenda Pública, nas hipóteses de cobrança de dívidas, ocorre em cinco anos, qualquer que seja a sua natureza (tributária ou não tributária).

Ocorre que, analisando o processo administrativo, verifico que entre os atos praticados pela autoridade administrativa, o lapso temporal de 5 (cinco) anos não fluiu, restando
afastada a alegação da prescrição
.

Em razão do exposto, rejeito a prejudicial.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa pecuniária aplicada.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a OI S.A. ajuizou a “Ação Anulatória” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando reconhecer a nulidade da multa aplicada no Processo Administrativo no 069/2009.

De início, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Denota-se do processo administrativo no 069/2019, que foi lavrado Auto de Infração no 2.087 (ID. 64778535 - Pág. 7/9), constando que a Autora teria infringido o Decreto no 6.523/2008, o Decreto no 2.181/1997 e o Código de Defesa do Consumidor e a Portaria MJ 2014/2008, referentes ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) prestado por telefone, aplicando multa no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), conforme decisão administrativa de ID. 64778535 - Pág. 10/12.

Ademais, em análise detida do processo administrativo que ocasionou em multa à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, senão vejamos:

Processo Administrativo
no
069/2019
: oriundo do Auto de Infração no 2087, a reclamada apresentou defesa administrativa em 27/04/2009 (ID. 64778527 - Pág. 11 ao ID. 64778528 - Pág. 7); houve o parecer jurídico do Procon (ID. 64778530 - Pág. 11/19), sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a
gravidade da prática infrativa
,

a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,

a reincidência
, e o acréscimo de 1/3 (um terço), em substituição à aplicação cumulativa das multas relativas a cada uma das infrações cometidas, a multa administrativa fora arbitrada na importância de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) (ID. 64778530 - Pág. 20/22),

foi apresentado recurso administrativo de ID. 64778531 - Pág. 4, o qual foi desprovido

mantendo a multa aplicada (ID. 64778538 - Pág. 7 ao ID. 64778541 - Pág. 2), sendo a reclamada
devidamente notificada da decisão de recurso, conforme AR de ID. 64778541 - Pág. 7.

Da análise dos autos, verifica-se que
as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Inclusive, ao contrário do alegado pela Apelante/ OI S.A, consta no Id. 64778536 - Pág. 19 e seguintes, os relatórios de ligações e de fiscalização realizados pelo Procon/MT, os quais fundamentaram o Processo Administrativo em debate.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2.
O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020). [Destaquei].

Portanto, nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada, motivo pelo qual, a sentença não merece reparos, neste ponto.

Quanto, o valor da multa, o PROCON aplicou uma tabela e com base no porte econômico da apelante fixou a pena base em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Ainda aplicou à Agravante da reincidência, aumentando para R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), e por fim, acrescentou 1/3 (um terço) em substituição à aplicação cumulativa das multas relativas a cada uma das infrações cometidas, concretizando a pena de multa em R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) (ID. 64778536 - Pág. 3).

Vejamos o trecho que aplica a multa na decisão administrativa:

“Desta forma, tendo-se em vista que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa, fixo o valor da pena-base em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Considerando que o Autuado tem a seu desfavor uma circunstância agravante, qual seja o fato de ser reincidente (Dec. Fed. No 2.181/97, art. 25, I) aumento a pena-base fixada em 1/6, concretizando em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Finalmente, o acréscimo de 1/3 (um terço), em substituição à aplicação cumulativa das multas relativas a cada uma das infrações cometidas, concretizo a pena de multa imposta ao Autuado em R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).”

Verifica-se, portanto, que o valor da multa não afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) (destaquei)

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros fáticos e legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, motivo pelo, qual, a reforma da sentença neste ponto, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela OI S.A
, e DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, mantendo a multa aplicada no processo administrativo no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021